Tribunal: STJ
Processo: 0800374-78.2025.8.02.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216207 - AL(2025/0177700-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDVALDO DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
DECRETAÇÃO INICIAL DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO
DE EVENTUAL VÍCIO FORMAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO POR ASFIXIA E ABANDONO DA
VÍTIMA
EM
AÇUDE.

REVELADOR
DE

MODUS
OPERANDI
PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em
no qual se alegava a nulidade da prisão
habeas corpus,
temporária e de sua posterior conversão em prisão preventiva, supostamente
decretadas de ofício pelo juízo de primeiro grau, sem requerimento do Ministério
Público ou representação da autoridade policial. A defesa sustentou violação ao
sistema acusatório e ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar,
requerendo a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decretação da prisão
temporária e a subsequente conversão em prisão preventiva, em tese realizadas de
ofício pelo Juízo de origem, são nulas por ausência de prévio requerimento do
Ministério Público ou representação da autoridade policial, à luz do sistema
acusatório; e (ii) saber se a posterior manifestação do Ministério Público pela
manutenção da custódia cautelar é apta a suprir eventual vício formal da decretação
de ofício; e (iii) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada,
com demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem
pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como da insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias consignaram que, por ocasião da audiência de
custódia, o Ministério Público manifestou-se expressamente pela manutenção da
custódia cautelar, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior, supre o vício formal decorrente da ausência de prévio
requerimento na decretação inicial da prisão preventiva, afastando a alegação de
violação ao
do Código de Processo Penal e ao sistema acusatório.
art. 311
4. A decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, bem
como a decisão que posteriormente manteve a custódia, expuseram fundamentos
concretos: imputação de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante
sufocamento e abandono da vítima desacordada em açude, resultando em morte;
existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; relatos
testemunhais harmônicos e detalhados; periculosidade do agente evidenciada pelo
; e necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e
modus operandi
a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA56525890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d2059fc2-4b2b-4c48-8892-6ea34a69997c

5. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de reprovação do fato,
revelados pelo
descrito nos autos, configuram
modus operandi
periculum libertatis
idôneo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em
conformidade com o
do Código de Processo Penal e com a orientação
art. 312
jurisprudencial da Corte Superior.
6. A decisão impugnada também assentou que medidas cautelares diversas
da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta
do agravante e do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em substituição da
custódia por providências menos gravosas, sendo irrelevantes, nesse contexto,
eventuais condições pessoais favoráveis.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a manutenção do
decisum que negara provimento ao recurso em habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que negara provimento ao recurso em
e preservada a prisão
habeas corpus
preventiva do recorrente.
Tese de julgamento:
1. A manifestação posterior do Ministério Público favorável à manutenção
da prisão cautelar supre o vício formal decorrente da ausência de prévio
requerimento na decretação da prisão preventiva, afastando a nulidade por alegada
decretação de ofício.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
e pelas circunstâncias do caso, constituem
modus operandi
fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base
na garantia da ordem pública.
3. A presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal e a
art. 312
periculosidade concreta do agente tornam inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56525890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/05/2026 14:11:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: d2059fc2-4b2b-4c48-8892-6ea34a69997c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 216207 - AL(2025/0177700-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: EDVALDO DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
PRISÃO PREVENTIVA.
HABEAS CORPUS.
DECRETAÇÃO INICIAL DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO
DE EVENTUAL VÍCIO FORMAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO POR ASFIXIA E ABANDONO DA
VÍTIMA
EM
AÇUDE.

REVELADOR
DE

MODUS
OPERANDI
PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
recurso ordinário em
no qual se alegava a nulidade da prisão
habeas corpus,
temporária e de sua posterior conversão em prisão preventiva, supostamente
decretadas de ofício pelo juízo de primeiro grau, sem requerimento do Ministério
Público ou representação da autoridade policial. A defesa sustentou violação ao
sistema acusatório e ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar,
requerendo a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decretação da prisão
temporária e a subsequente conversão em prisão preventiva, em tese realizadas de
ofício pelo Juízo de origem, são nulas por ausência de prévio requerimento do
Ministério Público ou representação da autoridade policial, à luz do sistema
acusatório; e (ii) saber se a posterior manifestação do Ministério Público pela
manutenção da custódia cautelar é apta a suprir eventual vício formal da decretação
de ofício; e (iii) saber se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada,
com demonstração concreta da necessidade da medida para garantia da ordem
pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, bem como da insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. As instâncias ordinárias consignaram que, por ocasião da audiência de
custódia, o Ministério Público manifestou-se expressamente pela manutenção da
custódia cautelar, circunstância que, segundo a jurisprudência consolidada do
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

Tribunal Superior, supre o vício formal decorrente da ausência de prévio
requerimento na decretação inicial da prisão preventiva, afastando a alegação de
violação ao
do Código de Processo Penal e ao sistema acusatório.
art. 311
4. A decisão que converteu a prisão temporária em prisão preventiva, bem
como a decisão que posteriormente manteve a custódia, expuseram fundamentos
concretos: imputação de homicídio qualificado por motivo fútil, mediante
sufocamento e abandono da vítima desacordada em açude, resultando em morte;
existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade; relatos
testemunhais harmônicos e detalhados; periculosidade do agente evidenciada pelo
; e necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e
modus operandi
a aplicação da lei penal.
5. A gravidade concreta da conduta e o elevado grau de reprovação do fato,
revelados pelo
descrito nos autos, configuram
modus operandi
periculum libertatis
idôneo a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em
conformidade com o
do Código de Processo Penal e com a orientação
art. 312
jurisprudencial da Corte Superior.
6. A decisão impugnada também assentou que medidas cautelares diversas
da prisão se mostram inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta
do agravante e do risco de reiteração delitiva, não havendo falar em substituição da
custódia por providências menos gravosas, sendo irrelevantes, nesse contexto,
eventuais condições pessoais favoráveis.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe a manutenção do
decisum que negara provimento ao recurso em habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que negara provimento ao recurso em
e preservada a prisão
habeas corpus
preventiva do recorrente.
Tese de julgamento:
1. A manifestação posterior do Ministério Público favorável à manutenção
da prisão cautelar supre o vício formal decorrente da ausência de prévio
requerimento na decretação da prisão preventiva, afastando a nulidade por alegada
decretação de ofício.
2. A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente,
evidenciadas pelo
e pelas circunstâncias do caso, constituem
modus operandi
fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva com base
na garantia da ordem pública.
3. A presença dos requisitos do
do Código de Processo Penal e a
art. 312
periculosidade concreta do agente tornam inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão, ainda que o réu ostente condições pessoais favoráveis.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Edvaldo de Lima Santos contra decisão
de fls. 246-253 que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

A defesa relata que a prisão temporária do agravante foi decretada de ofício pelo
Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da Comarca de São
sem requerimento
Sebastião/AL,
do Ministério Público ou representação da autoridade policial. Posteriormente, a medida foi
convertida em prisão preventiva, igualmente de ofício e sem novo requerimento ministerial.
O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas denegou a ordem de
, ao
habeas corpus
fundamento de que a posterior manifestação do Ministério Público pela manutenção da custódia
seria suficiente para suprir eventual nulidade decorrente da decretação da prisão preventiva de
ofício.
No presente agravo, a defesa reitera os argumentos da petição inicial, sustentando
violação ao sistema acusatório previsto na Constituição Federal, uma vez que tanto a decretação
da prisão temporária quanto sua conversão em preventiva ocorreram sem provocação da
autoridade policial ou do Ministério Público.
Alega, ainda, que a manifestação posterior do Ministério Público não tem o condão
de convalidar ato processual nulo de pleno direito, pois o vício se consuma no momento da
prática do ato sem a iniciativa da parte legitimada.
Sustenta, por fim, que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a
segregação cautelar, sendo indispensável a demonstração concreta da necessidade da medida.
Diante disso, requer o provimento do agravo regimental, com a reconsideração da
decisão agravada e a concessão do
a fim de declarar a nulidade da prisão
habeas corpus,
preventiva e determinar a expedição de alvará de soltura.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, a irresignação deixa de justificar-se, devendo a decisão atacada
ser mantida por seus próprios fundamentos,
(fls. 248-253):
in verbis
Sobre o ponto, a Corte de origem assim entendeu:
Analisando a decisão proferida durante a audiência de custódia realizada
no dia 06.12.2024, vê-se que a autoridade judicial decretou a prisão
temporária ao entender que não havia qualquer irregularidade na prisão e que,
no caso em análise, encontravam-se demonstrada a necessidade da medida
extrema.
A prisão preventiva foi decretada em decisão de fls.
Na
71/75.
oportunidade, o magistrado de primeiro grau destacou o elevado grau de
reprovação da conduta, o que denota a gravidade concreta da situação
analisada.
No que tange à alegação de ilegalidade da decretação da prisão de ofício,
ou seja, sem que a autoridade policial ou o membro do Ministério Público se
manifestasse nesse sentido, mesmo levando em consideração a
impossibilidade da decretação do cárcere cautelar, de ofício, em razão da Lei
n. o
, a conjuntura fática atualmente é outra, já que, no dia 06 de
13.926/2019
dezembro de 2024, o Ministério Público de 1o grau opinou pela manutenção
da custódia cautelar, o que se confirma através do termo de audiência às fls.
dos autos de origem (no 0702392-84.2024.8.02.0037).
28/39
Dessa forma, resta superada a alegação de nulidade da decretação do
cárcere cautelar, uma vez que houve posterior manifestação do Parquet
estadual acerca da sua necessidade, subsistindo, portanto, os requisitos para a
sua manutenção. (...)
Superada a questão supra, quanto à ausência de fundamentação idônea a
justificar a prisão preventiva e a ausência de requisitos para a manutenção de
prisão preventiva, analisando os autos, verifica-se que os critérios para a
prisão foram devidamente obedecidos diante da gravidade da conduta, diante
das circunstâncias do caso concreto, bem como da comprovação da
materialidade delitiva e demonstração dos indícios suficientes de autoria.
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

Acerca do presente caso, importa salientar que, ao analisar pedido de
liberdade formulado pela Defesa, o Juízo a quo, em decisão proferida no dia
14.01.2025, concluiu que a liberdade do ora paciente representa um risco
concreto, sobretudo ante a ausência de fatos novos, persistindo os motivos
que ensejaram a decretação da prisão preventiva, demonstrando ser imperiosa
a manutenção do seu decreto prisional.
Destacou que se trata de crime gravíssimo, com indícios de autoria e
materialidade, contendo um vasto conjunto probatório consubstanciado nas
investigações e na oitiva de testemunhas que narram os fatos com riqueza de
detalhes de forma harmônica e convincente.
(...)

A alegação de ilegalidade da prisão preventiva decretada não merece
prosperar. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em dados concretos
extraídos de investigação policial, que apontam para a extrema gravidade da
conduta imputada, qual seja, homicídio qualificado por motivo fútil, mediante
asfixia, sem chance de defesa da vítima, que foi abandonada inconsciente em um
açude, vindo a óbito.
As instâncias ordinárias destacaram que houve manifestação do Ministério
Público no sentido da manutenção da prisão cautelar do paciente, o que convalida
eventual vício formal inicial
Insta consignar que, segundo orientação jurisprudencial desta colenda Corte
Superior, "[a] manifestação posterior do Ministério Público pela segregação cautelar
do agravante supre o vício de não observância da formalidade do prévio
requerimento, afastando-se a alegação de conversão da prisão de ofício e de
violação do
do CPP (AgRg no RHC
Ministro João Otávio de
art. 311
152.473/BA,
Noronha, Quinta Turma, DJe
" – AgRg no HC n.
relator
25/10/2021)
674.164/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe
.
15/3/2022)
No mesmo sentido, destaco:
[...]

Também deve ser afastado o pedido subsidiário de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. A decisão objeto do pedido coloca de forma expressa
que tais medidas são insuficientes diante da periculosidade concreta do paciente e
do risco de reiteração delitiva. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva, quando
presentes os seus requisitos legais e demonstrada sua imprescindibilidade, conforme
segue:
[...]

Portanto, à luz do acórdão impugnado, não há qualquer ilegalidade ou
constrangimento indevido a ser sanado, sendo plenamente legítima a prisão
preventiva decretada e mantida com fundamento concreto, legal e proporcional.
Ante o exposto, com fulcro no
do Regimento Interno do
art. 34, inciso XX,
egrégio Superior Tribunal de Justiça, c.c.
da
,
art. 32
Lei n. 8.038/1990 nego
ao recurso em
.
provimento
habeas corpus

Com efeito, conforme se observa pela decisão agravada, as instâncias ordinárias
consignaram que o Ministério Público, por ocasião da audiência de custódia, manifestou-se
expressamente pela manutenção da custódia cautelar, circunstância que afasta a alegação de
nulidade decorrente de eventual decretação de ofício.
Nesse contexto, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte, segundo a qual a manifestação posterior do Ministério Público favorável à
manutenção da prisão cautelar é apta a suprir eventual vício formal decorrente da ausência de
requerimento prévio para a decretação da prisão preventiva.
Para corroborar esse entendimento, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL NO
TRÁFICO DE DROGAS E
HABEAS CORPUS.
ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA. NEGATIVA DE
AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA ESTREITA DO
.
HABEAS
CORPUS
NULIDADES
NA
PRISÃO
CAUTELAR.
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

INOCORRÊNCIA. MERO ERRO MATERIAL. CUSTÓDIA CAUTELAR
DECRETADA DE OFÍCIO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Quando do pedido de revogação da custódia, o Ministério Público
manifestou-se favoravelmente à manutenção da custódia cautelar.
Assim, considerando a posterior manifestação do Parquet a favor da
manutenção da prisão preventiva do paciente, fica superada a alegação de
decretação de ofício, não havendo falar em nulidade do decreto.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
727.242/SP,
julgado em
DJe de
) [grifei.]
19/12/2022,
22/12/2022.

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PARCIAL
CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. HABEAS
. CRIME MILITAR. CONCUSSÃO. POLICIAL MILITAR.
CORPUS
PRISÃO
.
.
PREVENTIVA DECRETAÇÃO DE OFÍCIO POSTERIOR DECISÃO COM
.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IRREGULARIDADE
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
SANADA
. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS
MODUS OPERANDI
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
NÃO PROVIDO.
[...]
3. Prisão preventiva. Manifestação posterior do Ministério Público.
Irregularidade sanada. Embora a prisão em flagrante do paciente tenha sido
convertida em preventiva sem o requerimento do Parquet, houve posterior
manifestação do órgão acusatório acerca da necessidade de manutenção da prisão
preventiva, e novas decisões foram proferidas, o que convalida o procedimento.
Nesse momento, o requerimento da acusação está formalizado e a prisão cautelar
legitimada; o ato atingiu o seu fim, respeitando-se o sistema acusatório então
vigente.
4. Acerca da regra inserta no artigo 310 e os demais dispositivos do Código de
Processo Penal, a jurisprudência desta Corte está no sentido de que 'não obstante a
ausência de manifestação do órgão ministerial antes da conversão da prisão em
flagrante em preventiva, é dada a oportunidade de manifestação posterior, por
meio de requerimento ou emissão de parecer, o que afasta a ilegalidade da
' (AgRg no RHC
Rel. Ministro
conversão da prisão de ofício
144.647/BA,
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
17/8/2021,
.
25/8/2021)
[...]
9. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido.
(AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
740.516/SP,
Turma, julgado em
DJe de
). [grifei.]
16/8/2022,
22/8/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE
EM
PRISÃO
PREVENTIVA,
DE
OFÍCIO,
PELO
.
MAGISTRADO
MANIFESTAÇÃO
POSTERIOR
DO
MINISTÉRIO
.
. INSURGÊNCIA CONTRA A
PÚBLICO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
DA
CONDUTA.
GRANDE
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO
DECRETO
PRISIONAL
EVIDENCIADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

2. Quanto à suposta nulidade da decretação da prisão preventiva, cumpre
salientar que, segundo a orientação de ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção desta Corte Superior de Justiça, '[ ]
a manifestação posterior do Ministério
Público pela segregação cautelar do agravante supre o vício de não observância
da formalidade do prévio requerimento, afastando-se a alegação de conversão
' (AgRg no RHC
da prisão de oficio e de violação do
do CPP
art. 311
152.473/BA,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
)
19/10/2021,
25/10/2021.
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
708.676/RS,
DJe de
). [grifei.]
15/2/2022,
25/2/2022.

De resto, a prisão preventiva somente se justifica quando devidamente demonstrada
a sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública, para a garantia da regularidade
da instrução criminal ou para assegurar a eficácia da aplicação da lei penal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Nesse contexto, a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva
apresentou a seguinte fundamentação (fls. 86-89, grifei):
No caso em exame, verifica-se que se encontram presentes os referidos
pressupostos exigidos para o decreto da medida extrema.
Sublinhe-se que, trata-se de crime gravíssimo, haja vista que, de acordo com as
investigações contidas no bojo do Relatório do Inquérito Policial no
, no
13755/2024
dia 05 de dezembro de 2024 , por volta das 16h30 , no Açude Ciço Bento, zona rural
desta cidade, Edvaldo de Lima Santos, supostamente, por motivo fútil e sem
chances de defesa para a vítima, teria sufocado e abandonado Milene Cristina
Gracindo da Silva desacorda dentro do açude, que foi a óbito.
Estão consignadas as oitivas das testemunhas em sede policial, as quais relataram
a suposta ação criminosa e a motivação com riquezas de detalhes, de forma
harmônica e convincente.
Ademais não há dúvidas de que também está presente o
,
periculum libertatis
sendo a prisão indispensável para garantir a ordem pública em virtude da
bem
periculosidade em concreto demonstrada pelo
do agente,
modus operandi
como a prisão é necessária, para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como por
conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a liberdade do requerido, na hipótese, representa risco à coletividade,
sendo imperiosa a segregação cautelar. Reprise-se que as circunstâncias da prática
delitiva indicam a periculosidade do agente, recomendando a segregação antecipada
para a garantia da ordem pública.
Ponderando todas as circunstâncias do caso concreto em cotejo com a legislação
em vigor, e sem aprofundar na análise das provas indiciárias colhidas, tenho que,
neste momento, a manutenção da prisão preventiva do representado revela-se
imperiosa por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, na
dicção do
do Código de Processo Penal Nessa linha, cumpre referir a
art. 312,
jurisprudência dos Colendos STF e STJ,

verbis:
[...]
O perigo da demora, encontra-se configurado, em virtude da necessidade de se
garantir a ordem pública, instrução criminal e aplicação da Lei Penal, que, no caso,
restaria ameaçada com a liberdade do requerido, ainda que acompanhada de outra
medida cautelar diversa da prisão. Senão vejamos.
[...]
Demais disso, a decretação da prisão preventiva faz-se necessária por
conveniência da instrução criminal e para a aplicação da Lei penal.
Ante o exposto, provada a necessidade da custódia cautelar do denunciado, para
garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução
criminal, com fundamento nos arts. 312 e 313, do CPP, CONVERTO A PRISÃO
TEMPORÁRIA de EDVALDO DE LIMA SANTOS para PRISÃO PREVENTI
VA, qualificado nos autos.

Outrossim, a decisão que manteve a prisão preventiva foi assim fundamentada (fls.
126-132, grifei):
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

Da análise minuciosa dos autos, em que pese o argumentativo da Defesa, verifico
não merecedor de acolhida sua pretensão. Vejamos.
[...]
No caso em exame, verifica-se que se encontram presentes os referidos
pressupostos exigidos para o decreto da medida extrema.
Sublinhe-se que, trata-se de crime gravíssimo, haja vista que, de acordo com as
investigações contidas no bojo do Relatório do Inquérito Policial no
, no
13755/2024
dia 05 de dezembro de 2024 , por volta das 16h30 , no Açude Ciço Bento, zona rural
desta cidade, Edvaldo de Lima Santos, supostamente, por motivo fútil e sem
chances de defesa para a vítima, teria sufocado e abandonado Milene Cristina
Gracindo da Silva desacorda dentro do açude, que foi a óbito.
Estão consignadas as oitivas das testemunhas em sede policial, as quais relataram
a suposta ação criminosa e a motivação com riquezas de detalhes, de forma
harmônica e convincente.
Quanto a alegação de ilegalidade na decretação da prisão preventiva, tenho que
razão não assiste a defesa no que se refere à ilegalidade da prisão por atuação de
ofício deste magistrado.
No caso, o órgão ministerial, por ocasião da audiência de custódia ( Ata de
audiência de fls.
e mídia de fl. 29 ), opinou pela homologação da prisão em
30/31
flagrante, sua conversão em preventiva, de modo que a escolha, por parte do
magistrado, de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto, não importa em
atuação oficiosa a macular a prisão preventiva decretada.
Ademais, a prisão preventiva foi decretada após análise dos elementos constantes
nos autos, em especial da juntada do Inquérito Policial acostado às fls.
,
36/61
conforme se reservou este Juízo na audiência de custódia, ao decretar a prisão
temporária em desfavor do então flagranteado, o que demonstram, de a necessidade
da manutenção da medida cautelar extrema, notadamente para a garantia da ordem
pública, dada a gravidade concreta do delito apurado
Nesse sentido, colaciono arestos deste órgão colegiado, senão vejamos:
[...]
Ademais não há dúvidas de que também está presente o periculum libertatis,
sendo a prisão indispensável para garantir a ordem pública em virtude da
, bem
periculosidade em concreto dem onstrada pelo
do agente
modus operandi
como a prisão é necessária, para assegurar a aplicação da Lei Penal, bem como por
conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a liberdade do requerido, na hipótese, representa risco à coletividade,
sendo imperiosa a segregação cautelar. Reprise-se que as circunstâncias da prática
delitiva indicam a periculosidade do agente, recomendando a segregação antecipada
para a garantia da ordem pública.
Ponderando todas as circunstâncias do caso concreto em cotejo com a legislação
em vigor, e sem aprofundar na análise das provas indiciárias colhidas, tenho que,
neste momento, a manutenção da prisão preventiva do representado revela-se
imperiosa por conveniência da instrução crim inal e garantia da ordem pública, na
dicção do
do Código de Processo Penal Nessa linha, cumpre referir a
art. 312,
jurisprudência dos Colendos STF e STJ, verbis:
[...]
O crime supostamente praticado pelo agente é de espécie gravíssima.
Demais disso, a manutenção da prisão preventiva faz-se necessária por
conveniência da instrução criminal e para a aplicação da Lei penal.
Pelo exposto, subsistindo os motivos e requisitos que ensejaram a prisão do
acusado, inexistindo situação fática nova a ensejar revisão do fundamentado
decisum segregador, bem como considerando a evidente presença dos requisitos
genéricos e específicos, além dos pressupostos de admissibilidade da medida de
constrição e sendo insuficientes e inadequadas outras medidas cautelares diversas,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTI VA de EDVALDO DE LIMA SANTOS.

Como se verifica, a prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com
base em decisão devidamente fundamentada, evidenciada na necessidade de garantia da ordem
pública, diante da periculosidade do acusado, revelada pelo
da conduta.
modus operandi
Conforme consignado, o crime teria sido praticado, em tese, por motivo fútil e mediante recurso
que dificultou a defesa da vítima, consistente em sufocá-la e abandoná-la desacordada no
interior de um açude, circunstância que culminou em seu óbito.
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

Com efeito, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a gravidade
concreta do delito imputado e a periculosidade do agente, evidenciadas no modus operandi
empregado, são circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública. Nesse entendimento:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HOMICÍDIO

HABEAS
CORPUS
DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE
CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS
ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a
gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
operandi
(AgRg no HC
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública".
n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
687.840/MS,
13/12/2022,
DJe
.
19/12/2022)
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
939.735/PE,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
) [grifei.]
30/10/2024,
5/11/2024.

Exposta de forma devidamente fundamentada a necessidade da prisão preventiva,
mostra-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, previstas no
do CPP. Nesse entendimento: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
art. 319
965.960/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/3/2025,
10/3/2025.
Nesse contexto, observa-se que o recurso não apresenta argumentos novos capazes
de infirmar o entendimento anteriormente firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56266029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 28/04/2026 15:33:50
Código de Controle do Documento: a210dcbe-ed81-4808-a7bb-d2c35fc1203b

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 216.207 / AL
Número Registro: 2025/0177700-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07023928420248020037 08003747820258020000 7023928420248020037 8003747820258020000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDVALDO DE LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDVALDO DE LIMA SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 0eab195b-b00a-4c3c-8cfd-24c3955261ad

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:57
Código de Controle do Documento: 0eab195b-b00a-4c3c-8cfd-24c3955261ad